Tribunal: TJMT
Processo: 0001188-53.2007.8.11.0017
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001188-53.2007.8.11.0017
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SAO FELIX DO ARAGUAIA - CNPJ: 03.918.869/0001-08 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SAO FELIX DO ARAGUAIA - CNPJ: 03.918.869/0001-08 (REPRESENTANTE), JOAO ABREU LUZ - CPF: 125.069.581-34 (RECORRIDO), DANILO SCHEMBEK SOUZA - CPF: 017.254.761-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), DANILO SCHEMBEK SOUZA - CPF: 017.254.761-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO FELIX DO ARAGUAIA - CNPJ: 03.918.869/0001-08 (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÕES CIVIS PÚBLICAS – TRANSPORTE PÚBLICO ESCOLAR A ALUNOS DA ZONA RURAL – AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO ADEQUADO, SEGURO E ININTERRUPTO DURANTE O CALENDÁRIO ESCOLAR - OMISSÃO DO PODER PÚBLICO EVIDENCIADA – OFENSA AO DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO – POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA RATIFICADA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

À
luz do art. 208 da Constituição Federal e dos arts. 4º e 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente, é dever do Estado promover políticas públicas que proporcionem uma educação de qualidade às crianças e adolescentes visando ao pleno desenvolvimento, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, o que abrange o fornecimento de transporte público escolar adequado, seguro e ininterrupto aos alunos da zona rural durante o calendário escolar.

Configurada a omissão estatal quanto a esse dever, é
perfeitamente possível a intervenção do Poder Judiciário para compelir o poder público a implantar políticas públicas previstas e determinadas na Constituição Federal, sem que haja violação ao princípio da separação e autonomia entre os poderes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário da sentença que, confirmando as tutelas antecipadas antes deferidas, julgou procedentes os pedidos formulados nas ações civis públicas ajuizadas pelo
Ministério Público Estadual
em desfavor do
Município de São Felix do Araguaia
(Autos nº 0001188-53.2007.8.11.0017 e
0000310-89.2011.8.11.0017
), condenando o ente municipal requerido a
“disponibilizar transporte escolar aos alunos sediados na zona rural do Município, de forma regular e ininterrupta, durante o calendário oficial, em veículos adequados, dentro dos padrões estabelecidos pela lei, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais)”,
sem custas ou honorários advocatícios, por força de lei (Id 169520731, p. 41/49).

Não houve a interposição de recurso voluntário.

A douta Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer do Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, manifestou-se pela ratificação da sentença (Id 177750178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, o Ministério Público Estadual ajuizou ações civis públicas com pedidos de tutela antecipada em desfavor do Município de São Felix do Araguaia objetivando que este ente federativo assegurasse transporte escolar adequado às crianças e adolescentes residentes na zona rural
.

As demandas tramitaram conjuntamente em razão de continência e, após regular instrução, a magistrada de piso, confirmando as tutelas antecipadas deferidas em cada uma delas, concluiu pela procedência dos pedidos nelas formulados pelo
Parquet
e condenou o Município de São Félix do Araguaia a
“disponibilizar transporte escolar aos alunos sediados na zona rural do Município, de forma regular e ininterrupta, durante o calendário oficial, em veículos adequados, dentro dos padrões estabelecidos pela lei, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais)”,
sem custas ou honorários advocatícios, por força de lei (Id 169520731, p. 41/49).

Pois bem.

À
luz do art. 208 da Constituição Federal e dos arts. 4º e 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente, é dever do Estado promover políticas públicas que proporcionem uma educação de qualidade às crianças e adolescentes visando ao pleno desenvolvimento, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, o que abrange a viabilização de transporte público escolar aos alunos da zona urbana e rural.

Configurada a omissão estatal quanto a esse dever, é
perfeitamente possível a intervenção do Poder Judiciário para compelir o poder público a implantar políticas públicas previstas e determinadas na Constituição Federal, sem que haja violação ao princípio da separação e autonomia entre os poderes.

In casu
, restou comprovada por farta prova documental nos autos a omissão do ente estatal na efetivação do direito constitucional à educação, pois não estava fornecendo, durante o calendário escolar oficial, transporte público adequado, seguro e ininterrupto aos alunos da zona rural do Município de São Felix do Araguaia
.

Nesse sentido, aliás, bem decidiu a magistrada de piso na sentença sob reexame, cujos fundamentos, pela sua propriedade e para evitar tautologia, adoto como razões de decidir, por comungar do mesmo entendimento, veja-se:

“(...)
Observa-se dos autos que o Município de São Félix do Araguaia – MT não vinha prestando o serviço de transporte escolar para os alunos que residem na zona rural, em todos os dias letivos e, quando prestado o serviço, utilizava-se de veículos que não tinham todos os requisitos exigidos pela legislação para o transporte adequado, ainda mais quando se trata de crianças/adolescentes.

Tem-se que a educação é um direito social, constituindo verdadeiro direito fundamental e público subjetivo, nos termos do que dispõe o artigo 208, da Constituição Federal.

Importa mencionar, nesse sentido, que referido dispositivo constitucional está de acordo com o artigo 4º, da Lei nº 9.394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação.

Ademais, o artigo 53, inciso V, do Estatuto da Criança e do Adolescente, ao tratar do tema, determinou a garantia de acesso à escola pública e gratuita próxima da residência de crianças e adolescentes.

Referidos dispositivos legais, na verdade, discorrem sobre a forma de efetivação do direito social à educação, estabelecendo regras que devem ser cumpridas.

Assim, infere-se que para que haja, de fato, garantia do acesso à educação, deve o Estado não somente oferecer ensino fundamental gratuito, mas também proporcionar os meios necessários à efetivação desse direito.

Posto isso, é necessário que o Município disponibilize transporte escolar que viabilize e facilite o acesso dos estudantes à escola. No caso em questão, as crianças/adolescentes residem em área rural do Município, o que significa dizer que, sem o devido transporte, resta impossível ou extremamente difícil o comparecimento às aulas.

Assim, não pode o Município, por uma desídia, fomentar a evasão escolar, furtando-se de conceder o mínimo dos direitos às crianças, o de transporte público escolar, uma vez que o acesso à educação não é uma discricionariedade, mas sim uma obrigação imposta à Administração Pública.

É certo que existem limitações fáticas, físicas e orçamentárias para a execução e pleno funcionamento dos serviços e equipamentos públicos. Todavia, é igualmente certo o dever da Administração Pública de cumprir os mandamentos constitucionais relacionados às políticas públicas, cujo descumprimento poderá comprometer a plena realização dos direitos individuais e sociais, dentre eles, o direito à educação, em situação de comprovado risco nos autos.

Importante consignar, por fim, que os autos contêm provas documentais para lá de suficientes a evidenciar a irregular prestação do serviço de transporte gratuito aos educandos da rede municipal de ensino no Município de São Félix do Araguaia – MT, com relação a zona rural.

Nos autos de cód. 14352, temos o depoimento dos moradores daquela região (pais de alunos), nos quais afirmaram que os alunos não tinham um transporte escolar regular desde 2002, bem como que o transporte ocorria em veículos com péssimas condições de uso, temendo estes por acontecer qualquer ato gravoso aos filhos – fls. 21-29, 32/37.

Em visita realizada pelas Conselheiras Tutelares (fls. 31 e 44/45), as mesmas visitaram a Escola Rural Serra do Magalhães e Posto da Mata em 21/06/2006, ocasião em que puderam constatar que no momento não havia aula por falta de condução, sendo que já estariam sem comparecer as aulas há 01 (uma) semana. Na visita realizada em dezembro de 2004, foi constatado que alguns alunos não eram beneficiados com o serviço de transporte escolar, chegando a realizarem o percurso a pé, por cerca de 04 a 12 km (fls. 46).

Ainda, tem-se a visita realizada no dia 24/03/2006 (fls. 48), nas escolas situadas no assentamento P.A Mãe Maria, no qual se constatou a ausência de transporte escolar para alguns alunos.

Foi realizado vistoria nos veículos que eram utilizados para o transporte dos alunos da Zona Rural pelo Ministério Público (fls. 60/69), no qual se verificou que a maioria dos veículos não estavam devidamente adequados para o uso seguro, quase sempre estando com algo irregular, que precisaria de reparos para circulação.

Pelos documentos juntados pelo próprio município em sua contestação (fls. 272/1.221), verifica-se que as aulas eram realizadas em dias não consecutivos, em quase sua integralidade, vindo a terem, na grande maioria, cerca de apenas 10 dias/aula por mês, quando não menos.

Corroborando tais provas, analisando os autos de cód. 31715, o Ministério Público teria entrado com nova Ação Civil Pública, olvidando-se da anterior já ajuizada, uma vez que teria constatado que os veículos estavam com péssimas condições de uso no ano de 2010.

Verifica-se o documento de fls. 37/37v, confeccionado pelos pais de 13 (treze) alunos da escola Nova Suiá, no distrito de Estrela do Araguaia, os quais afirmaram que os alunos só teriam ido a escola durante 08

(oito) dias, desde o começo do ano letivo, em 07/04/2010. Afirmaram que era uma Van que estaria buscando os alunos, mas que esta estava em péssimas condições de uso, podendo causar prejuízos a vida de seus filhos.

Em relatório realizado pelo Conselho Tutelar desta cidade, estes informaram a realidade dos alunos da Escola da Vila São Sebastião, no qual puderam constatar que o carro escolar estava em péssimas condições, estando ausente a tampa do combustível, sem freio de mão e extintor, banco do motorista solto, porta quebrada (sendo fechada com corda), em total impossibilidade de condução de passageiros.

Ainda, em relato realizado pelo Secretario Municipal de Educação às fls. 97/98, este reconhecera a real situação do veículo escolar da Vila São Sebastião, sendo ratificada a informação às fls. 99/100.

Verifica-se que em agosto de 2010 fora constatado pelos conselheiros tutelares que o veículo observado estaria em perfeitas condições de uso (porém não mencionaram de qual escola era) – fls. 127, e na Escola do Espigão do Leste, constataram que, dos 04 (quatro) veículos postos a disposição, teria 01 (um) que estaria em péssimas condições de uso, colocando em risco a vida dos alunos (fls. 130/132).

No relatório acostado as fls. 145, os Conselheiros Tutelares constataram que a Van carregava alunos em quantidade superior a permitida, bem como que a Sr. Fernanda e seu filho somente iriam para as aulas quando algum outro aluno faltava, por estar lotada.

Em relatório acostado às fls. 148/154 foi constatado que os veículos utilizados para o transporte escolar, estariam, em sua grande maioria, não atendendo às exigências estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro.

Na contestação, o Município reconheceu que estaria com veículos inapropriados, em razão na realidade do município, bem como afirmou que estaria com as aulas paralisadas no ano de 2011, com cerca de 20 (vinte) dias sem transporte escolar, mas que já teriam sido colocados mais 03 (três) micro-ônibus novos, substituindo os veículos terceirizados.

Assim, de rigor a procedência da ação.

Não se pode por a perder direitos em razão da má administração da coisa pública, ainda mais quando se trata da educação, direito social assegurado a todos, no qual é por meio dele que se asseguram todos os demais.

Assim, o transporte escolar, como meio de interligar os alunos ao saber, deve ser realizado com a frequência necessária, bem como com a segurança exigida, devendo a municipalidade se adequar às necessidades daqueles que vivem na zona rural, pessoas com maiores dificuldades para a obtenção do saber, dada as peculiaridades da região em que estão inseridos, sendo que as barreiras vão aos poucos se rompendo, frente as inovações que vão surgindo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES as ações, a fim de confirmar as tutelas antecipadas concedidas às fls. 156/161 (cód. 31715) e às fls. 136/138 (cód. 14352), e condenar o Município de São Félix do Araguaia - MT a disponibilizar transporte escolar aos alunos sediados na zona rural do Município, de forma regular e ininterrupta, durante o calendário oficial, em veículos adequados, dentro dos padrões estabelecidos pela lei, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Dou por extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”
.

(Id 169520731, p. 44/49).

Destarte, mostra-se irrepreensível a sentença sob reexame, pois, à luz da prova produzida nos autos e dos ditames da Constituição Federal e do Estatuto da Criança e do Adolescente, reconheceu a omissão e negligência do Município de São Felix do Araguaia na efetivação do acesso, mediante fornecimento de transporte público escolar adequado, seguro e ininterrupto aos alunos da zona rural, ao direito constitucional à educação, bem como a possibilidade, neste caso, de intervenção do Poder Judiciário com vistas ao restabelecimento da ordem jurídica violada.

No mais, ambas as demandas tramitaram com observância do devido processo legal e a sentença conjunta nelas proferida apresentou-se adequada aos requisitos estabelecidos no art. 489 do CPC, não merecendo qualquer censura, pois sopesou adequadamente os fatos e corretamente aplicou o direito ao caso concreto, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, RATIFICO a sentença sob reexame necessário, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023